Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-57.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003915-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR MARTINS DE SOUZA - CPF: 064.106.111-02 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS JOSE SILVA CAMPOS - CPF: 068.748.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 069.513.741-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E EXTORÇÃO
– CONDENAÇÃO –
1.
NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

PRETENTIDA EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AOS CORRÉUS – PACIENTE EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO
DA PERICULOSIDADE DO
PACIENTE
E VARIEDADE
DOS
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–

3
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Se dos autos restou comprovado que não há identidade de situação fático-processual entre os corréus, tendo em vista que
dois deles foram condenados somente pelo crime de tráfico
,
enquanto que
o outro
[o paciente],
além
do crime de tráfico de drogas, foi condenado pelo cometimento do crime de extorsão,
não cabe, a extensão
do direito de
este
recorrer em liberdade
obtida
por aqueles
, uma vez que tais circunstâncias não se comunicam.

2
. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
da

gravidade
concreta do delito
por ele praticado
consubstanciada
na

variedade
dos
entorpecente
s
apreendido
s
e sua forma de acondicionamento,
circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do
s
delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir
a
ordem pública a aplicação da lei penal.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Diney
Leite da Costa em prol de
Rafael Junior Martins de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1002313-27.2022.8.11.0045 pela prática dos crimes de tráfico de drogas e extorsão (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 158, do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado; bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo negado o direito de ele recorrer em liberdade.

Sustenta o impetrante que o magistrado, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não apresentou fundamentação concreta e idônea
;
tampouco ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
ele
é primário, tem trabalho lícito e ajuda no sustento da família; motivo pelo qual entende que, na espécie, é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão do juízo de primeiro grau, que permitiu aos corréus Douglas José Silva Campos e Juliana Ferreira do Nascimento r
ecorrer
em
em liberdade, uma vez que aquele se encontra na mesma situação fática
destes
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão do direito de
o paciente
recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 156125658. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 160040222, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 162209688, opin
ou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação

da decisão que indeferiu o direito
de o
paciente recorrer em liberdade; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do seu cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro
grau considerou
a

gravidade dos crimes

praticados e a
periculosidade
do favorecido
.

Veja-se esta
parte da
decisão

que decretou a
prisão preventiva do paciente:

[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dos Boletins de Ocorrência, dos Termos de Apreensão e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio da confissão espontânea do conduzido Rafael Junior Martins de Souza, das declarações do condutor Jairo Santana do Nascimento e das testemunhas Pedro
Canisio
Kessler e Marcio
Andre

Ahlert
. Portanto, presente o “fumus
commissi
delicti”
.

[...]

No tocante ao “periculum
libertatis
”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando
. A uma,
pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 390 gramas de maconha, 16 gramas de cocaína e 10 gramas de pasta base de cocaína, todas distribuídas em porções prontas para comercialização
. A duas, pela natureza da cocaína e da pasta base de cocaína,
drogas altamente nociva
à saúde pública. A três, porque os conduzidos estariam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência. A quatro, porque
o conduzido Rafael seria “lojista” da facção criminosa "Comando Vermelho"
. A cinco, porque os conduzidos estavam sendo investigados pela Autoridade Policial pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas nesta urbe. A seis, porque
foram
apreendidos
embalagens plásticas, cinco rolos de papel filme e quantia em dinheiro
. A sete, porque
na residência foi apreendida uma espingarda de pressão e duas munições calibre 38
. A oito, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe. A nove, porque
o conduzido Rafael está sendo investigado pela prática do crime de homicídio qualificado, executado a mando da Organização Criminosa “Comando Vermelho”.
A dez, porque o conduzido
Rafael estaria extorquindo um usuário de substância entorpecente
. A onze, porque
em liberdade os conduzidos encontrarão estímulos para a prática de novas infrações criminosas
.

[...]

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado
enquadra-se
na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado. Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva

[...]
.

[Trecho
s
da decisão vista nos autos n.
1002313-27.2022.8.11.0045
, ID
80700770
, p. 1-9
].

Destacamos

Além disso, a

prisão provisória do paciente
foi mantida quando da prolação da sentença condenatória,
tendo o
juízo de primeiro grau
constatado que ainda persistiam os requisitos
para manutenção da
sua restrição ambulatorial,
consoante se infere deste
s
trecho
s

do édito condenatório
:

[...]
Considerando que os acusados Douglas José da Silva Campos e
Rafael Junior Martins de Souza

ficaram presos durante toda a tramitação processual e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, os quais fazem parte integrante desta, mantenho-os segregados no caso de eventual recurso
[...].

[Trecho
s
da sentença condenatória pro
latada
nos autos
do processo
n.
1002313-27.2022.8.11.0045
, vista no ID
102396827
].

Destacamos

Verifica-se, pois, que, o sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar o direito
de ele recorrer em liberdade, estava se referindo à necessidade de garantia da ordem pública
,
em decorrência
das circunstâncias em que ocorreram o flagrante, no qual foi possível apreender
vários porções de
maconha e cocaína
,
acondicionados para venda
,
além de
plástico filme e
uma quantia em dinheiro
, fatos, esses, que foram mencionados ao longo de toda a sentença condenatória.

Cumpre salientar,
ainda nessa senda
,
que a apreensão
de
entorpecente
de natureza variada
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25
, vazado nos seguintes termos
:

“
A expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo, como se percebe do que foi exposto pelo autor do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do
paciente
, mas, sim, a gravidade concreta do ilícito por ele, em tese, praticado, restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública.

No que diz respeito ao efeito extensivo, em que pese
o direito de recorrer em liberdade

tenha sido conferido aos
corréu
s
Douglas José da Silva Campos e Juliana Ferreira do Nascimento, verifica-se que o
paciente
não se encontra em situação fático-jurídica idêntica à daquele
s,
porque
ele,
além do crime de tráfico de drogas, t
ambém foi condenado pelo
crime
de extorsão
, e, portanto, a tese de extensão não merece prosperar.

Ademais, faz-
se imperioso destacar
,
ainda nesse diapasão
,
que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que recorra em liberdade, especialmente porque
,

conforme
asseverados linhas
volvidas
,

restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram sua custódia provisória
;
e
considerando
, ainda,
que foi imposto
a ele o

regime fechado para início de cumprimento da pena.

A propósito, e
m relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4.
Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017
)
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)
.
Destacamos

À vista disso, inexistindo fato novo relevante, salvo o édito condenatório em desfavor do paciente,
é
imperiosa a manutenção da
sua
constrição cautelar.

Além do mais
, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro viés, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
mister registrar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rafael Junior Martins de Souza
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023